Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736526-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0040248-60.2015.8.07.0018 - id 136986201), que rejeitou a exceção de pré-executividade à execução fiscal. Alega, em suma, que, por se tratar de templo religioso, goza de imunidade de tributos e multas, o que impede a cobrança pretendida pelo agravado, nos termos da CF 150, VI, “b”. Acrescenta que o documento id 139668694, juntado aos autos principais, refere-se a débito de TLP e ITBI, que não devem ser cobrados. Aponta perigo de dano na possibilidade de arresto, via Sisbajud, já pleiteado pelo DF. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não se constata o fumus boni juris. A CF 150, VI, "b", § 4o, veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços dos templos de qualquer culto. No caso sub judice, o débito, sob o código 0959, refere-se a multa administrativa imposta pela AGEFIS, cuja fundamentação legal são as Leis 972/95, 1.171/96, 2.105/98 e LC 336/00, conforme documento id 36968575 e 139668693 – autos principais. Quanto ao documento id 139668694, foi juntado pelo DF após a decisão agravada, não tendo sido submetido à análise pelo Juízo a quo, razão pela qual não pode ser aqui apreciado, sob pena de supressão de instância. 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator